Tribunal: TJPA
Processo: 0805979-29.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805979-29.2023.8.14.0133

APELANTE: PAULO GLORIA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS QUALIFICADOS TENTADOS. ARTIGOS 157, § 2°, II C/C ARTIGO 70 E ARTIGO 157, §2, II C/C ART. 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DOSIMETRIA. PLEITOS DE PREPONDERÂNCIA ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA, CAPITULADA NO INCISO II, DO ARTIGO 14, DO CP, EM SEU GRAU MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
PAULO GLORIA GONCALVES
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, iniciando seu cumprimento no regime semiaberto, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 157, § 2°, II c/c art. 70 e art. 157, §2, II c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro. A defesa pela reforma da dosimetria, primeiramente com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, preponderando esta sobre a agravante da reincidência, sendo aplicada ainda a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal e por fim, pela aplicação da tentativa em grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com a preponderância da atenuante (ii) examinar a ocorrência de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a pena abaixo do mínimo legal e (iii) verificar a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, em grau máximo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz singular, através de sentença condenatória exarada em desfavor do acusado, procedeu a análise da dosimetria em sua segunda fase, das atenuantes e agravantes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea assim como a agravante da reincidência, procedendo a compensação de forma escorreita, não havendo que se falar em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência. Outrossim, imperioso o entendimento dos tribunais de que a citada circunstância atenuante não é capaz de preponderar sobre a agravante de reincidência, pois a agravante revela uma maior carga de reprovabilidade da conduta do agente.

4. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

5. fundamentação do juízo, procedida de forma escorreita com a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena referente a tentativa,
em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) posto que “
o denunciado esteve próximo da consumação do delito”,
reduzindo a pena em 1/3 (um terço),
pois, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o apelante chegou a se aproximar dos amigos do pai da vítima A.B.J.S.A, sacando um revólver e apontando no rosto de um dos amigos de seu pai. Portanto, não merece qualquer reparo o decisum, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 157, §2º, II; art. 14, II e art. 59; STJ, Sum. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO GLORIA GONCALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, iniciando seu cumprimento no regime semiaberto, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 157, § 2°, II c/c art. 70 e art. 157, §2, II c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria, primeiramente com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, preponderando esta sobre a agravante da reincidência, sendo aplicada ainda a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal e por fim, pela aplicação da tentativa em grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “que
na tarde de 05 de dezembro de 2023, por volta das 21h30, na Rua São João, bairro São João (Pato Macho), próximo a Escola Presidente Dutra, Bairro Centro, neste município, o denunciado PAULO GLORIA GONCALVES, subtraiu para si, em unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça, 1 aparelho celular marca iPhone XR, IMEI 357213093504866, IMEI2 357213093538369 pertencente ao ofendido LUIZ FELIPE SILVA DA SILVA; 1 aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO G30 de cor roxo de RYAN CARLOS MORAES DA SILVA pertencente à EDISON CONCEIÇÃO GOMES; ao mesmo tempo em que tentou subtrair o aparelho da menor A.B.J.S.A. mediante violência e grave ameaça, todavia restou frustrado por circunstâncias alheias à vontade, incorrendo no crime previsto no art. 157, § 2o, II c/c art. 70 e art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, todos do CPB
”
,
fato ocorrido na comarca de Marituba/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PREPONDERÂNCIA ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o apelante, em sede policial, assumiu a prática delitiva e, por conseguinte, que seja procedida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com a preponderância da atenuante.

O juiz singular, através de sentença condenatória exarada em desfavor do acusado, procedeu a análise da dosimetria em sua segunda fase, das atenuantes e agravantes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea assim como a agravante da reincidência, procedendo a compensação de forma escorreita, não havendo que se falar em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência. Outrossim, imperioso o entendimento dos tribunais de que a citada circunstância atenuante não é capaz de preponderar sobre a agravante de reincidência, pois a agravante revela uma maior carga de reprovabilidade da conduta do agente, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (RÉU MULTIRREINCIDENTE) E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/12. PROPORCIONALIDADE. No concurso entre a agravante da reincidência (61, I, do Código Pena) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), deve ser reconhecida a preponderância da primeira, mostrando-se proporcional o aumento da pena à fração de 1/12 (um doze avos). APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7000459-68.2022.822.0018, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 29/03/2023 (TJ-RO - APR: 70004596820228220018, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 29/03/2023).

A decisão, dessa forma, teve fundamentação escorreita, não havendo que se falar, portanto, em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, para ambos os crimes praticados pelo recorrente, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, foi reconhecida, assim como a agravante da reincidência, sendo
realizada a compensação entre elas, não havendo que se falar em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

Ademais, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, recentemente, o STJ através de sua Terceira Seção reafirmou a impossibilidade de atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal, a quando do julgamento dos Recursos Especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/, na seguinte decisão:

Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, rejeitando o cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), e os votos da Sra. Ministra Daniela Teixeira e dos Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator), dando provimento ao recurso especial, para acolher a tese segundo a qual a incidência da circunstância atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, com o consequente cancelamento da Súmula 231, a Terceira Seção, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231 deste Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão.

Assim, trata-se de decisão, publicada no DJE de 18/09/2024, com a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA, CAPITULADA NO INCISO II, DO ARTIGO 14, DO CP, EM SEU GRAU MAXIMO

A defesa pleiteia a aplicação de fração de 2/3 referente ao crime tentado, em razão de não ter o juiz fundamentado sua aplicação na fração de 1/3 (um terço). Referido pleito não merece guarida.

Vale ressaltar, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial de que quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena

Dessa forma, o Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena referente a tentativa,
em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) posto que “
o denunciado esteve próximo da consumação do delito”,
reduzindo a pena em 1/3 (um terço),
pois, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o apelante chegou a se aproximar dos amigos do pai da vítima A.B.J.S.A, sacando um revólver e apontando no rosto de um dos amigos de seu pai. Portanto, não merece qualquer reparo o decisum, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, e aliado ao parecer do
custus legis
, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025